Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-90.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801613-90.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito tributário e administrativo. Apelação cível. Simples nacional. Exclusão de ofício. Cnae impeditivo no cadastro fiscal. Ausência de comprovação do efetivo exercício de atividade vedada. Insuficiência do suporte motivacional do ato. Ônus probatório da fiscalização. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Empresa de Pequeno Porte (EPP), para declarar a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, fundamentado somente em situação cadastral, sem evidência do exercício de atividade vedada. No caso concreto, a empresa incluiu em seu CNPJ o código CNAE referente ao transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, atividade que é vedada à opção pelo regime tributário do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válido o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional motivado exclusivamente pela existência, no cadastro fiscal/CNPJ, de CNAE impeditivo; (ii) estabelecer se, para a exclusão por atividade vedada, é necessária a demonstração do efetivo exercício da atividade incompatível e a quem incumbe o ônus de prová-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do Simples Nacional por suposta atividade vedada não se sustenta quando o motivo do ato se apoia exclusivamente em informação cadastral (CNAE/descrição de atividade), desacompanhada de demonstração do efetivo exercício da atividade impeditiva.

4.

A jurisprudência administrativa (Súmula CARF nº 134 e julgados citados) e judicial (precedente do TRF-5 citado) exige comprovação do efetivo exercício da atividade vedada para legitimar a exclusão, cabendo à fiscalização o ônus de demonstrar o exercício, ônus do qual o Estado do Pará não se desincumbe no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de ofício do Simples Nacional por atividade vedada exige comprovação do efetivo exercício da atividade incompatível, não bastando a mera informação cadastral (CNAE/objeto social).

2.

O ônus de provar o efetivo exercício da atividade vedada incumbe à fiscalização, sendo inválido o ato de exclusão motivado apenas por registro cadastral sem suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 1º, 2º e 11; arts. 5º e 6º; art. 81; art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula CARF nº 134; CARF, Recurso Voluntário nº 00011516721893201611 (Acórdão 1002-003.961), Rel. Ricardo Pezzuto Rufino, j. 13.10.2025, publ. 19.11.2025; CARF nº 13161720988201359 (Acórdão 1302-006.961), Rel. Savio Salomão de Almeida Nóbrega, j. 21.09.2023, publ. 09.10.2023; CARF nº 10850721482201904 (Acórdão 1001-002.822), Rel. Fernando Beltcher da Silva, j. 01.02.2023, publ. 13.02.2023; TRF-5, ApelRemNec nº 08008589520214058500, Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 26.08.2021; TRF-5, Processo nº 00039723820124058000, Apelação Cível, Rel. Des. Fed. Vladimir Carvalho, 2ª Turma, j. 08.03.2016, publ. 11.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/3/2026 a 16/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801613-90.2018.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA:
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA-EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo de exclusão da empresa autora do Simples Nacional.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a higidez do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, afirmando que a exclusão seria legítima diante da constatação, no cadastro fiscal da contribuinte, de CNAE impeditivo à permanência no regime, defendendo que a verificação dos requisitos de enquadramento se dá pelos códigos CNAE informados no CNPJ, e que o contraditório se opera de forma diferida, com possibilidade de impugnação após a ciência do termo de exclusão. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA – EPP pugna pela manutenção integral do decisum, alegando, em suma, nulidade do procedimento de exclusão e, no mérito, defendendo que a mera previsão/descrição de atividade vedada não autorizaria a exclusão quando inexistente prova do efetivo exercício da atividade impeditiva, afirmando ter demonstrado documentalmente que não houve receitas correspondentes à atividade vedada e invocando precedentes administrativos e judiciais no mesmo sentido. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o Pedido de Tutela de Urgência Antecipada para suspender os efeitos do Ato, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do Ato Administrativo de Exclusão do Simples Nacional, decorrente do Termo de Notificação (ID 7754591, pág. 02). Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, ressalvada isenção legal.

Havendo recurso, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

Após as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário”. (Grifo nosso).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional (decorrente de Termo de Notificação) que, segundo sustenta o apelante, decorreria automaticamente da existência, no cadastro fiscal da empresa, de CNAE impeditivo. A apelada, por sua vez, sustenta nulidades procedimentais e, no mérito, afirma que a mera previsão/descrição de atividade vedada não basta para a exclusão quando ausente prova do efetivo exercício da atividade incompatível, defendendo ter demonstrado que sua atuação permaneceu restrita ao transporte de cargas.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de exclusão, assentando, em suma, que o ato administrativo se fundou
“tão somente, na situação cadastral”
.
Ademais, consignou que não se evidenciou o exercício de atividade vedada.

O apelante sustenta a reforma integral do decisum, defendendo que, por disposição normativa, a aferição do enquadramento no regime se dá pelos códigos CNAE informados no CNPJ, de modo que a simples presença de atividade impeditiva bastaria para embasar a exclusão, cabendo ao contribuinte demonstrar o não exercício.

A empresa incluiu em seu CNPJ o código CNAE referente ao transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, atividade que é vedada à opção pelo regime tributário do Simples Nacional.

Entretanto, à luz do que se extrai das peças, a fundamentação da sentença não se limita a uma discussão abstrata sobre cadastro, mas examina a pertinência do motivo declarado para o ato diante do conjunto apresentado, concluindo que o ato administrativo, tal como motivado, não se sustenta quando a exclusão se ampara exclusivamente em informação cadastral desacompanhada de demonstração do efetivo exercício da atividade impeditiva.

De acordo com a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a exclusão de ofício do Simples Nacional por atividade econômica vedada requer comprovação do efetivo exercício, não subsistindo o ato baseado em indícios ou na mera intenção. Em suma, a simples previsão de atividade vedada, no contrato social ou CNPJ, não conduz, por si só, à exclusão quando não demonstrada a execução efetiva da atividade. O ônus de provar o exercício de atividade vedada pertence à fiscalização. Nesse sentido, cito a Súmula 134 e outros julgados do CARF:

“
Súmula CARF nº. 134

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”
. (Grifo nosso).

“"Assunto: Simples Nacional. Data do fato gerador: 01/01/2012.
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL. EXCLUSÃO POR AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ANALOGIA À SÚMULA Nº 134
.
Não cabe o ato de exclusão do Simples Nacional que considerou, exclusivamente com base no contrato social, que a empresa exercia a atividade impeditiva de atacadista de bebidas, sem que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade
.

(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00011516721893201611 1002-003.961, Relator.: RICARDO PEZZUTO RUFINO,
Data de Julgamento: 13/10/2025, Data de Publicação: 19/11/2025
)". (Grifo nosso).

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013.
ATIVIDADE IMPEDITIVA À OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO EFETIVO DA ATIVIDADE. EXCLUSÃO. CANCELAMENTO. A mera descrição ou a simples previsão, no contrato social, de atividade vedada à opção do Simples Nacional não resulta na exclusão do contribuinte quando não há prova da efetiva execução dessa atividade, de modo que, se a exclusão foi baseada unicamente no que constava no Contrato Social, a exclusão deve ser cancelada
.

(CARF 13161720988201359 1302-006 .961, Relator.: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA,
Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 09/10/2023)
". (Grifo nosso).

“"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2016.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO
.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional em razão de atividade econômica vedada requer a comprovação de seu efetivo exercício, inteligência da Súmula CARF nº 134, não subsistindo o ato administrativo amparado em indícios de mera intenção do contribuinte em exercê-la
.

(CARF 10850721482201904 1001-002.822, Relator.: FERNANDO BELTCHER DA SILVA,
Data de Julgamento: 01/02/2023, Data de Publicação: 13/02/2023
)". (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes judiciais:

“
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL. CORREÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS
. 1. Remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança para determinar a reinclusão e manutenção da adesão da parte impetrante no Simples Nacional, com efeitos retroativos à data em que houve a alteração cadastral para retirada da atividade proibitiva - dia 16/9/2020 (id. 4058500.4481289).
2. A exclusão da impetrante do SIMPLES decorreu tão somente do conteúdo do contrato social da Contribuinte, diga-se, pela inserção de atividade vedada. 3. O CARF possui entendimento sumulado no sentido de que "A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade" (Súmula 134)
.
Ainda que se refira ao Simples Federal, tendo em vista que a interpretação da norma de regência privilegia aquela que promova a inclusão das microempresas e empresas de pequeno porte no regime simplificado e favorecido previsto, inclusive, em âmbito constitucional, tal postura pode ser estendida Simples Nacional
.
4. Essa posição está em consonância com a adotada por esta Corte Regional, para a qual "no próprio âmbito administrativo, o entendimento é de que o importante é o exercício da atividade e não apenas a mera previsão contratual, de forma que, restando comprovada a inexistência de receitas decorrentes da atividade vedada, inexiste óbice à permanência no SIMPLES" (PROCESSO: 00039723820124058000, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2016, PUBLICAÇÃO: 11/03/2016)
5.
Considerando a boa-fé da empresa, que já corrigiu a indicação das atividades contidas no contrato social, e que a negativa de reinclusão no SIMPLES confrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, principalmente porque não se verifica qualquer prejuízo ao Fisco, correta a sentença determinar a reinclusão da parte no SIMPLES
, com efeitos a partir de 16/9/2020, data em que houve a alteração para retirada da atividade proibitiva. 6. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF-5 - ApelRemNec: 08008589520214058500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2021, 3ª TURMA)”. (Grifo nosso).

Assim, preservada a moldura fática delineada pelas peças, e sem importar fatos externos ao processo, tem-se que a
ratio
que sustenta a sentença — a insuficiência do suporte motivacional quando fundado apenas em informação cadastral, sem demonstração do efetivo exercício — permanece incólume diante das razões recursais.

O Estado não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração de efetivo exercício de atividade vedada por parte da empresa.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, preservando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026